Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-41.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032136-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.558.141-63 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 815.835.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 333 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando os elementos probatórios apresentados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33,
caput
.

5. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio exige a comprovação inequívoca da ausência de destinação comercial da substância, sendo inviável quando as circunstâncias do caso indicarem o contrário."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.06.2018; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1032136-41.2023.811.0003
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 237344684
, a i. defesa técnica pugna
pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
, com subsequente aplicação de medidas despenalizadoras,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita por parte do réu, o qual confessou que os entorpecentes destinavam-se unicamente a seu consumo pessoal.

Em contrarrazões vistas no ID 238093664, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246587172, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 224791318), foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 224791170 – Pág. 1/3) que, no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 21h40min, na Avenida Wendel Uchiyama de Oliveira, n.º 84, Bairro Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA
, vulgo “Thallis”, foi preso em flagrante por
transportar
,
trazer consigo
e
manter em depósito
,
48 (quarenta e oito) porções
[40,98g] de
COCAÍNA
;
03 (três) porções
[35,89g] de MACONHA; e
uma porção
[1,42g] de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, sem autorização ou/em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da incoativa ministerial que, no dia e horário previamente mencionados, após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes no Bairro Jardim Atlântico e adjacências, na cidade de Rondonópolis, utilizando-se, para tanto, de uma motocicleta Honda, placa RRI6F48, de cor vermelha, foram realizadas diligências no local indicado. Durante as rondas, a guarnição visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta com as características descritas na denúncia.

Ao perceber a aproximação da viatura, o sujeito empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito e, diante dessa conduta, os policiais iniciaram o acompanhamento tático do denunciado, logrando êxito em interceptá-lo. Em razão da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem e revista pessoal, ocasião em que foram encontradas em sua posse duas porções de substância entorpecente identificada como maconha, acondicionadas em seu bolso.

Na sequência, os policiais se dirigiram à residência do denunciado, identificado como
THALYSONN
, com o intuito de estacionar a motocicleta. No local, a genitora do investigado franqueou o acesso à residência. Durante as buscas realizadas no quarto do suspeito, foram apreendidas diversas porções de substância entorpecente identificada como cocaína, acondicionadas em embalagens tipo
zip lock
. Ainda, no interior de um veículo VW/Gol, de cor cinza, estacionado na garagem do imóvel, foram localizadas mais uma porção de cocaína, um frasco contendo substância identificada como haxixe, e outro frasco contendo diversas pedras de pasta base de cocaína, além de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) em espécie e um aparelho celular da marca Xiaomi.

Por tais fatos, o ora apelante foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação do narcotráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas:

Em suas razões de inconformismo, a i. defesa técnica sustenta a ausência de provas contundentes de que a conduta imputada ao réu se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que
THALYSONN
é toxicômano, tendo confessado que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao próprio consumo; tudo a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acaso acolhida a pretensão, requer ainda a readequação da dosimetria penal e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
224788528
); do boletim de ocorrência (ID
224788529
); do termo de exibição e apreensão (ID
224788535
); do laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2023.136484-A-01 (ID 224788540); relatório policial n.º 2023.7.93962, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro; bem como pela prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, notadamente porque
tanto na Delegacia
(ID 224788544),
quanto em juízo
(ID 224791294)
confessou e prática delitiva
; ora ponderando que
“estava vendendo drogas para poder pagar o valor da Justiça e para comprar o enxoval da filha pois a esposa está entrando no sétimo mês de gestação” sic
, ora afirmando que
“inicialmente pegou a droga pra vender, mas depois desistiu, porque já havia sido pego pela polícia antes”.

Com efeito, inquirido
em juízo

(ID 224791302), os policiais militares
Reyner Roosevelt de Souza e Silva
e
Rogério do Monte Pires
ratificaram a versão por eles deduzida na etapa administrativa (ID
224788531 e ID 224788533
), asseverando que a Polícia já havia recebido denúncias de moradores da região dando conta que um indivíduo chamado
THALYSONN
estaria praticando o comércio malsão e, de fato, após algumas diligências, a guarnição avistou o ora apelante saindo de um local ermo, em atitude suspeita. Segundo os declarantes, ao notar a presença da viatura, o indivíduo empreendeu fuga com sua motocicleta em alta velocidade, sendo posteriormente interceptado pelos agentes de segurança pública e flagrado na posse de porções de narcótico e uma quantia em dinheiro.

Os servidores públicos afirmaram, ainda, que diante das
prévias denúncias acerca do envolvimento de
THALYSONN
com a mercancia espúria
, deslocaram até sua residência e, após terem a entrada franqueada pela genitora do suspeito – o que pode ser atestado pelo vídeo acostado aos autos no ID 224791302 – lograram apreender outras porções de entorpecente no interior do imóvel e do veículo estacionado na garagem.

Nesse aspecto, aliás, de se frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021); exatamente como ocorre
in casu
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A propósito, observa-se das imagens contidas no Laudo Pericial anexado ao ID
224788540 que
os entorpecentes apreendidos no flagrante já estavam fracionados em embalagens plásticas
, o que, como bem aquilatado na r. sentença objurgada, revela a destinação comercial da droga e o envolvimento do réu com a traficância.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas
48 (quarenta e oito) porções
[40,98g] de
COCAÍNA
,
03 (três) porções
[35,89g] de
MACONHA
e
uma porção
[1,42g] de
PASTA BASE DE COCAÍNA
.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (...)
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Ademais, não se descura que, por ocasião do flagrante, foi apreendido o valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
em notas trocadas, cuja
procedência lícita não restou comprovada
pelo apelante, peculiaridades estas que enaltecem o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Militar já havia recebido denúncias anônimas dando conta que um indivíduo identificado como “Thalysonn” estaria praticando o narcotráfico naquela região, o que motivou a realização de diligências, culminando na prisão em flagrante do réu.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado
renitente na prática criminosa
, especialmente àqueles tipificados na Lei de Drogas, eis que responde à ação penal n.º 1025980-71.2022.811.0003 [tráfico e associação], à ação penal n.º 1014424-04.2024.811.0003 [tráfico] e à ação penal n.º 0010410-78.2019.811.0064 [crimes de trânsito e desobediência].

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação defensiva de que o apelante é usuário de drogas, tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que o agente atue como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, responsável por promover a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas arrecadadas atestam à saciedade a materialidade do delito de tráfico de drogas e a autoria atribuída ao ora apelante, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1032136-41.2023.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025